Tribunal: TJSP
Processo: 2165499-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é imprescindível para manutenção das suas atividades como representante comercial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é imprescindível para manutenção das suas atividades como representante comercial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2165499-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ SERGIO OLHER, é agravado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS
LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao Agravo de
Instrumento e julgaram prejudicado o Agravo Interno. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 32262 - PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2165499-07.2020.8.26.0000 e AGRAVO
INTERNO No 2165499-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ SERGIO OLHER
AGRAVADO: NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
COMARCA: FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUÍZA: ANDREA FERRAZ MUSA HAENEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Impugnação à
penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de
impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é
necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do
executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é
imprescindível para manutenção das suas atividades como
representante
comercial.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento.
Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM. Juízo a
quo, acostada às fls. 79/81, complementada às fls. 91/92 que, na ação de execução,
entendeu que não restou comprovada a impenhorabilidade do automóvel constrito
(JEEP Renegade 1.8, AT, de placas EXU 2311), sob o fundamento que: “(...) No caso
dos autos, importa reconhecer que é conveniente a qualquer pessoa, de qualquer
profissão, o uso de um veículo para transporte. Porém, no caso dos autos, não restou
comprovada sua essencialidade para o exercício da função de representante comercial.
Não há prova de realização de visitas diárias, de deslocamento constante ou de
necessidade do bem para o efeito exercício da função. (...)”.
O agravante sustenta que o veículo JEPP/ RENAGADE 1.8 AT, placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EXU-2311, é impenhorável, pois é bem móvel necessário para exercício da sua
profissão de representante comercial. Afirma ser nulo o julgamento antecipado da
impugnação à penhora, por restar caracterizado cerceamento ao direito de defesa, eis
que o Juízo “a quo” deveria ter oportunizado a juntada de outros documentos, para
comprovação de que o automóvel é imprescindível para o exercício da profissão dele.
Pugna pela aplicação do art. 435 do CPC ao caso. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.
Recurso processado, indeferido a concessão de efeito suspensivo
almejado, dispensadas as informações (fls. 1.194/1.195). Contraminuta às 1.199 a
1.212.
Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo
almejado (fls. 01/26 do incidente).
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de intempestividade do recurso alegada
em contraminuta, pois a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para
apresentação do agravo de instrumento (art. 1.026, caput, do CPC).
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da impugnação à penhora, eis que os documentos juntados aos autos
ofereceram subsídios suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessários
os meios de prova requeridos pelo agravante.
Os elementos trazidos às fls. 920/973 são suficientes para rejeição da
presente impugnação, eis que o contrato de representação comercial e os gastos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
pedágio via sistema “sem parar” não tem o condão de comprovar que o veículo
penhorado é indispensável para o exercício da profissão do devedor. Ora, um
representante comercial não necessita, obrigatoriamente, de um automóvel para divulgar
e vender os produtos da empresa por ele representada.
Desse modo, não se faz necessário oportunizar a juntada de novos
documentos, nos termos do art. 435 do CPC, pois não alteraria o resultado do
julgamento e apenas contribuiria para o prolongamento da demanda, atentando contra o
princípio da celeridade processual, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal.
Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade do automóvel
constrito. A impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso V, do Código de
Processo Civil1, se aplica aos bens indispensáveis ao exercício da profissão do
executado.
A regra tem por objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana,
na medida em que não se permite a penhora de bens utilizados pelo devedor para
exercer a atividade laborativa destinada ao sustento próprio e de sua família, o que não
restou comprovado.
Ora, um representante comercial não necessita, obrigatoriamente, de
um automóvel para divulgar e vender os produtos da empresa que ele representa.
Como asseverado pelo D. Magistrado “a quo” “(...) No caso dos
autos, importa reconhecer que é conveniente a qualquer pessoa, de qualquer profissão,
o uso de um veículo para transporte. Porém, no caso dos autos, não restou comprovada
sua essencialidade para o exercício da função de representante comercial. Não há
prova de realização de visitas diárias, de deslocamento constante ou de necessidade do
1 Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
bem para o efeito exercício da função. (...)”.
Dessa forma, não há nenhum desacerto na decisão hostilizada que
mereça reparo por este E. Tribunal.
Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a
análise do agravo interno.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso e JULGO
PREJUDICADO o agravo interno.
AFONSO BRÁZ
Relator